Tribunal: TJDFT
Processo: 0703125-45.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE BANCÁRIA POR MEIO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO RECÉM CADASTRADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu a falha na prestação de serviços bancários em razão de fraude eletrônica envolvendo cadastro de novo dispositivo, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento.
II. Questão em discussão
Verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao rejeitar a tese de culpa exclusiva da vítima e manter a condenação da instituição financeira por falha nos mecanismos de segurança.
III. Razões de decidir
Não se identificam vícios formais no julgado. O colegiado examinou adequadamente os argumentos relevantes à controvérsia, com fundamentação clara quanto à caracterização de fortuito interno e à responsabilização objetiva do banco. A insurgência do embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é viável por meio dos embargos de declaração, cujas hipóteses de cabimento estão restritas ao artigo 1.022 do CPC. Além disso, o pedido de prequestionamento resta atendido nos termos do artigo 1.025 do CPC, conforme entendimento consolidado do STF e STJ.
IV. Dispositivo
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Legislação relevante citada:
Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025
Código de Defesa do Consumidor, art. 14
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."
STJ, Súmula 479: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
Acórdão 1912063, 07068093420218070009, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 21/8/2024
Acórdão 1905362, 07071713820238070018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 7/8/2024